Tribunal: TJMT
Processo: 0037342-17.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0037342-17.2015.8.11.0041
RECORRENTE: LUIZ GOMES RIBEIRO
RECORRIDO: FLAVIO FRANK DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUIZ GOMES RIBEIRO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 29944456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA EM RECONVENÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO VALOR DOS CHEQUES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
2. No caso restou comprovado que o Apelante realizou empréstimo do Apelado, utilizando-se da empresa Engecenter, razão pela qual é responsável pela dívida.
3. Para fins de compensação não se pode utilizar de valor corrigido unilateralmente.
4. Sentença reformada.
5. Recurso parcialmente provido.” (Ap 0037342-17.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020).
Recurso tempestivo (ID 36482470).
Sem contrarrazões, conforme ID 43449485.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TATUIPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ ARRECADADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1096198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 30-10-2018 PUBLIC 31-10-2018) (g.n.)
Com efeito, verifica-se que o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos constitucionais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI